Tribunal: TJSP
Processo: 2225995-07.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003351
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225995-07.2017.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Bonito, em que é agravante
ALEXANDRE JORGE NETO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225995-07.2017.8.26.0000 - Ribeirão Bonito 2/4
AGRAVANTE: ALEXANDRE JORGE NETO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 149448
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – IMPUGNAÇÃO - Depósito
para garantia do Juízo – Penhora Automática – Desencadeado o
início do prazo de quinze dias para oferta de impugnação -
Precedentes STJ- Impugnação – Intempestividade – Ocorrência-
Ausência de impugnação tempestiva que pudesse ser conhecida.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que
asseverou: : "Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença e
mantenho, em benefício da(s) parte(s) exequente(s), a multa e verba honorária fixadas pela
decisão de págs. 54/55.Tendo em vista que o(s) depósito(s) de págs. 60 e 83 não
satifaz(em) a dívida e os honorários, com o decurso do prazo para apresentação de recurso,
(i) aguarde-se, por 10 dias, a apresentação de memória de cálculo, pela(s) parte(s)
exequente(s), a propósito dos honorários advocatícios devidos e (ii) levante(m)-se o(s)
depósito(s) acima referido(s) em favor da(s) parte(s) exequentes. Anote-se o levantamento
da suspensão no SAJ (código 55555).I."
Pugna o agravante pela reforma da decisão hostilizada, sob o argumento
de que a impugnação é intempestiva.
Contraminuta fls. 155/160.
É O RELATÓRIO.
A impugnação, de fato, é intempestiva.
Nos autos está muito claro que, o depósito de fls. 60 foi realizado em
28/03/2016 enquanto a impugnação de fls. 62/73 foi protocolada aos autos digitais em
26/04/2016.
Ora, sendo assim, do primeiro dia útil subsequente ao mencionado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225995-07.2017.8.26.0000 - Ribeirão Bonito 3/4
depósito estava em curso o prazo de 15 dias para oferta de impugnação, conforme previsto
nos moldes do § 1o, do art. 475-J, do Código de Processo Civil de 1973, aplicável ao caso.
Embora entenda o agravado que deveria ter sido intimado para fluência
de prazo para oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, fato é que, no caso
especial, tal não se fazia necessário, uma vez que, tendo o próprio agravado realizado
depósito garantia do juízo, automaticamente estava intimado desta constituição e do dia
seguinte em diante estava em curso o respectivo prazo de impugnação, evidentemente
sendo impertinente insistir em que houvesse intimação de algo que já era ou deveria ser do
conhecimento do agravado, o que seja, ter iniciado novo prazo para manifestar-se em
forma de impugnação tal como assentado na decisão agravada.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DEPÓSITO REALIZADO
COM O ESCOPO DE GARANTIR O JUÍZO. MULTA PREVISTA NO
ART. 475-J DO CPC NÃO ELIDIDA.
1. O art. 475-J, caput e § 1°, do CPC estabelece duas modalidades de
depósito e prazos correspondentes: i) o espontâneo, a ser realizado no
prazo de 15 dias com a finalidade de pagamento; e ii) como garantia do
juízo, também a ser realizado no prazo de 15 dias com a finalidade de
oferecer impugnação. No interstício do prazo para pagamento (caput),
não se admite a prática de atos satisfativos, já que a execução ainda não
teve início, além de que o depósito efetivado dentro do período exime o
devedor da multa e dos honorários advocatícios. O lapso temporal terá
início com a intimação do devedor, na pessoa de seu advogado. De outra
parte, no que tange ao segundo depósito, também tido como "penhora
automática" (§ 1°), trata-se de ato processual que efetiva a garantia do
juízo para permitir a apresentação da impugnação ao cumprimento de
sentença, desencadeando o início do prazo de 15 dias para a "defesa",
sem, contudo, elidir a multa de 10%. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Resp no 1.283.941-SC,
Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 17.12.2015)
Como tal depósito foi feito, repita-se, em 28/03/2016, o primeiro dia útil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225995-07.2017.8.26.0000 - Ribeirão Bonito 4/4
subsequente foi o dia 29/03/2016, de modo que o prazo aqui a ser considerado escoou-se
aos 18 de abril de 2016.
Ocorre que a impugnação ofertada, (fls.62/73) veio ao processo apenas
em 26/04/2016, ou seja, após o prazo fatal adrede indicado.
Portanto, intempestiva a impugnação, não poderia nem mesmo ser
conhecida.
Dado que a peça é extemporânea, inadmissível como forma de defesa
cuja oportunidade foi perdida pelo executado, ora agravado.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator